Tribunal: TJDFT
Processo: 0733016-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733016-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSERLENE ALVES DE OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de nova petição protocolada nos autos por JOSERLENE ALVES DE OLIVEIRA SOARES (ID no 78766083), em que informa equívoco quanto à juntada da petição de ID no 78760047, requerendo o respectivo desentranhamento. À Secretaria da Sétima Turma Cível para que proceda o desentranhamento da referida petição de ID no 78760047. Aguarde-se o julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador